Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Processo : 0703245-78.2020.8.07.0010 DESPACHO Comparece aos autos o apelado Banco Losango S.A. (id. 33910193) para arguir a nulidade do r. acórdão, sob o argumento de que não houve na origem a citação da Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., a fim de compor o polo passivo em litisconsórcio. Dito isso, NADA A PROVER, porquanto a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 33059995). Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator